Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600292-44.2024.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
15/11/2024
Número: 0600292-44.2024.6.16.0032

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 11/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600292-
44.2024.6.16.0032, que deferiu o pedido de tutela antecipada, e determinou a retirada do conteúdo
publicado pela parte requerida no vídeo indicado na exordial, no prazo de 24 horas, bem como para
que se abstenha de realizar nova publicação do mesmo conteúdo, ambas as determinações sob
pena de multa (astreintes) de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por publicação realizada pelo requerido,
o que faço com base no art. 36 da Lei das Eleições e art. 17, §1º-A da Resolução 23.610-TSE.
Finalmente, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente representação, e
condenou os representados no pagamento de multa eleitoral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), com base no art. 36, §3º da Lei das Eleições e art. 2º da Resolução 23.610-TSE, em razão de
propaganda eleitoral antecipada, conforme fundamentação. Ainda, julgou extinto o feito, com
resolução de mérito. Assim, recebendo o recurso oposto e, no mérito, acolheu os embargos de
declaração e retificou parcialmente a decisão de evento 123726464, a qual passa a ter a seguinte
redação: Finalmente, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente
representação, e condenou os representados, solidariamente, ao pagamento de multa eleitoral no
montante total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no art. 36, §3º da Lei das Eleições e art. 2º
da Resolução 23.610-TSE, em razão de propaganda eleitoral antecipada, conforme fundamentação.
Ainda, julgou extinto o feito, com resolução de mérito.(Trata-se de representação por propaganda
eleitoral antecipada ilícita, proposta pela Coligação "Com a Força do Povo" em face de Ezequiel da
Silva e Daniel Andraschko. Narra, em síntese, que no dia 05 de agosto o primeiro representado
publicou, em suas redes sociais, vídeo de seu discurso realizado na convenção partidária,
contendo notória propaganda antecipada ilícita. Outrossim, em 10 de agosto ele teria veiculado em
seu Instagram propaganda antecipada negativa, contra seu principal adversário). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COM A FORÇA DO POVO[REPUBLICANOS / PP / PODE / PL
/ PRD / PRTB / PSB / PSD / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PALMAS - PR
(RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
EZIQUIEL DA SILVA (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)

DANIEL ANDRASCHKO (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
PALMAS É DO POVO[MDB / PDT / AGIR / UNIÃO] - PALMAS
- PR (RECORRIDA)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
EZIQUIEL DA SILVA (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
DANIEL ANDRASCHKO (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
COM A FORÇA DO POVO[REPUBLICANOS / PP / PODE / PL
/ PRD / PRTB / PSB / PSD / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PALMAS - PR
(RECORRIDA)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44137967
19/10/2024
14:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.007

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600292-44.2024.6.16.0032 – Palmas –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: COM A FORÇA DO POVO[REPUBLICANOS / PP / PODE / PL / PRD / PRTB /
PSB / PSD / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PALMAS - PR
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRENTE: EZIQUIEL DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRENTE: DANIEL ANDRASCHKO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDA: PALMAS É DO POVO[MDB / PDT / AGIR / UNIÃO] - PALMAS - PR
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: EZIQUIEL DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: DANIEL ANDRASCHKO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDA: COM A FORÇA DO POVO[REPUBLICANOS / PP / PODE / PL / PRD / PRTB /
PSB / PSD / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PALMAS - PR
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
Num. 44137967 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/10/2024 14:30:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101914303826300000043088117
Número do documento: 24101914303826300000043088117
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:18:56

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA POSITIVA E NEGATIVA. RECONHECIMENTO PARCIAL. MULTA SOLIDÁRIA
AFASTADA EM RELAÇÃO A UMA POSTAGEM. MULTA INDIVIDUAL APLICADA POR PROPAGANDA
NEGATIVA ANTECIPADA.
I. CASO EM EXAME

Os recursos eleitorais foram apresentados por Ezequiel da Silva e Daniel Andraschko, bem como
pela Coligação "Com a Força do Povo", contra sentença do Juízo da 32ª Zona Eleitoral, que
condenou os recorrentes ao pagamento de multa solidária de R$ 5.000,00 pela prática de
propaganda eleitoral antecipada.
A sentença de primeiro grau considerou irregular uma postagem realizada em 05 de agosto de 2024
e desconsiderou a irregularidade de outra, veiculada em 10 de agosto de 2024.
No recurso, os recorrentes Ezequiel da Silva e Daniel Andraschko sustentaram a regularidade de
ambas as postagens. A Coligação "Com a Força do Povo", por sua vez, defendeu o reconhecimento
de propaganda eleitoral negativa na publicação de 10 de agosto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a publicação de 05 de agosto de 2024 configura
propaganda eleitoral antecipada; (ii) saber se a publicação de 10 de agosto de 2024 configura propaganda
eleitoral antecipada negativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A primeira controvérsia envolve a publicação de 05 de agosto de 2024, onde foi veiculado um vídeo de
discurso realizado em convenção partidária. Apesar da menção ao número do candidato e o uso de
expressões de campanha, o conteúdo não configurou pedido explícito de voto, conforme o art. 36-A da Lei
n.º 9.504/97. Jurisprudência do TSE aponta que a divulgação de eventos intrapartidários, sem pedido de
voto, não caracteriza propaganda antecipada (TSE - Recurso em Representação n.º 060021719, Acórdão,
Min. Cármen Lúcia, DJE de 09/04/2024).
6. Já em relação à publicação de 10 de agosto de 2024, a jurisprudência entende que críticas negativas
veiculadas antes do período eleitoral configuram propaganda antecipada negativa, independentemente de
pedido de não voto, especialmente quando ofensivas (TRE/PR - Representação n.º 060027132, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, PSESS de 18/09/2024). A publicação desqualificou diretamente um
adversário, extrapolando o exercício da liberdade de expressão e configurando propaganda irregular.
7. Portanto, deve ser afastada a multa aplicada em relação à postagem de 05 de agosto, enquanto se
mantém a multa de R$ 5.000,00 para a postagem de 10 de agosto, aplicada de forma individual para cada
representado, com base no art. 36, §3º, da Lei n.º 9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de Ezequiel da Silva e Daniel Andraschko conhecido e provido parcialmente, para afastar a
multa referente à postagem de 05 de agosto.
9. Recurso da Coligação "Com a Força do Povo" conhecido e provido, para reconhecer a propaganda
antecipada negativa em relação à postagem de 10 de agosto e impor multa individual de R$ 5.000,00 a
cada representado.
Tese de julgamento: "A menção ao número do candidato em convenções partidárias não configura
propaganda antecipada sem pedido explícito de voto. No entanto, publicações que visem desqualificar
adversários de forma ofensiva, veiculadas antes do período eleitoral, caracterizam propaganda eleitoral
antecipada negativa."
Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.504/97, art. 36, caput, e § 3º
Lei nº 9.504/97, art. 36-A

Jurisprudência relevante citada

TSE - Recurso em Representação nº 060021719, Acórdão, Min. Cármen Lúcia, DJE de 09/04/2024
TRE/PR - Representação nº 060027132, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, PSESS de
18/09/2024

Num. 44137967 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/10/2024 14:30:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101914303826300000043088117
Número do documento: 24101914303826300000043088117
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:18:56

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, deu parcial provimento ao
recurso de Ezequiel da Silva e Daniel Andraschko, deu provimento ao recurso da Coligação "Com
a Força do Povo", nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos Eleitorais apresentados em face da sentença
proferida pelo Juízo da 32ª Zona Eleitoral (ID 43982725) que julgou parcialmente
procedente representação proposta pela Coligação “Com a Força do Povo” e condenou
os representados EZEQUIEL DA SILVA e DANIEL ANDRASCHKO, solidariamente, ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, por realização de propaganda antecipada.

Em suas razões recursais (ID 43982731), EZEQUIEL DA SILVA e DANIEL
ANDRASCHKO sustentam que: a) houve apenas o exercício a liberdade de expressão
dos Recorrentes, não sendo possível constatar em momento algum o pedido expresso de
voto – até mesmo porque, nos próprios termos da sentença: não houve –, ou ainda , a
utilização das “magic words”, as quais indicariam o pedido antecipado de voto; b) o
partido político é identificado pelas cores, símbolos e pelo seu número, para a distinção
em relação ao demais, de modo que não se pode penalizar os Recorrentes por, em claro
ato partidário, divulgar o número do partido na convenção do próprio partido; c) não há
pedido de voto e sim a simples e pura liberdade de expressão e realização de atos
partidários dos Recorrentes, motivo pelo qual deve-se reconhecer a licitude dos atos da
convenção.

Requerem, ao final, a reforma da sentença a fim de afastar a sanção
pecuniária aplicada.

Por sua vez, em suas razões recursais (ID 43982739), a COLIGAÇÃO “COM
A FORÇA DO POVO” sustenta que: a) EZEQUIEL DA SILVA publicou em seus perfis nas
redes sociais Facebook e Instagram trecho da convenção partidária de seu partido com
pedido explícito de voto: “E agora é 15! Agora é Zico do Mercadão e Daniel Andraschko!”,
Num. 44137967 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/10/2024 14:30:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101914303826300000043088117
Número do documento: 24101914303826300000043088117
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:18:56

em período anterior ao legalmente permitido; b) além da propaganda antecipada, foi
aventada na inicial clara propaganda antecipada negativa contra seu principal adversário
o SR. DANIEL LANGARO. O conteúdo merece análise integral. De um lado, ZICO e seu
vice seriam os únicos candidatos que: 1) (estariam) “junto com a família sempre”; 2)
“trabalharam em prol da cidade mesmo fora da política”; 3) “nunca virou as costas para o
povo”; 4) “é amigo do povão”. A intenção é clara em gerar confusão no eleitorado, dando
a entender que seu principal opositor não portaria tais qualidades. De outro lado, as
ofensas gratuitas para o seu principal opositor, ao intencionar dizer para o eleitor que
LANGARO: 1) “só aparece de 4 em 4 anos”; 2) “não tem serviço prestado para cidade”; e
3) “somente observa”. A legenda que acompanha a foto liga o comparativo,
inegavelmente, à eleição, com o seguinte texto: “É muito fácil perceber quem sempre
trabalhou pela nossa cidade e quem só aparece na época da eleição. Não se deixe
enganar. Manda um ZAP para ficarmos conectados e por dentro de todas as novidades.
(46) 9 9909 63 04. #Palmas #Prefeitura #ZicodoMercadão #Política”; c) não se trata aqui
de críticas à gestão e um comparativo de qualidades, mas sim ofensas que até se poderia
cogitar como legítimas no período em que a propaganda é permitida, mas jamais em
período anterior.

Requer, ao final, a reforma da decisão para que seja individualizada a
aplicação da multa já imposta, afastada a solidariedade, bem como nova condenação
pelo reconhecimento como irregular da propaganda antecipada negativa.

Em contrarrazões, ambas as partes rebatem os argumentos da parte
contrária (ID’s 43982741 e 44063145).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no seguinte sentido: pelo
conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Com a Força
do Povo” e pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto por
Ezequiel da Silva e Daniel Andraschko (ID 44077525).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, ambos os recursos devem ser conhecidos.

Não tendo sido arguidas preliminares, avança-se ao mérito recursal.

No caso em análise, a controvérsia central é a caracterização ou não da
propaganda eleitoral antecipada nas publicações realizadas pelos recorrentes Ezequiel da
Silva e Daniel Andraschko em suas redes sociais, Facebook e Instagram, antes do
período legalmente permitido para propaganda eleitoral.

Narrou-se na inicial, em apertada síntese, que no dia 05 de agosto o
primeiro representado publicou, em suas redes sociais, vídeo de seu discurso realizado
na convenção partidária, contendo notória propaganda antecipada ilícita. Outrossim,
em 10 de agosto ele teria veiculado em seu Instagram propaganda antecipada
negativa, contra seu principal adversário.

Num. 44137967 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/10/2024 14:30:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101914303826300000043088117
Número do documento: 24101914303826300000043088117
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:18:56

O Juízo da 32ª Zona Eleitoral, em sentença, entendeu pela configuração da
irregularidade apenas em relação à postagem realizada no dia 05 de agosto e aplicou
multa de R$5.000,00, de forma solidária, aos recorrentes.

EZEQUIEL DA SILVA e DANIEL ANDRASCHKO em seu recurso defendem a
regularidade de ambas as postagens. Por sua vez, a COLIGAÇÃO “COM A FORÇA DO
POVO”, em seu recurso, sustenta a necessidade de que haja o reconhecimento de
propaganda eleitoral negativa, em relação à postagem dia 10 de agosto.

Antes de se adentrar na análise de cada um dos conteúdos, mostra-se
necessária a contextualização acerca do tema.

Inicialmente, deve-se ressaltar que o art. 36, caput, da Lei nº 9.504/1997,
estabelece que a propaganda eleitoral é permitida apenas após o dia 15 de agosto do ano
eleitoral, e a sua realização antes desse período sujeita os responsáveis à aplicação de
multa.

Por outro lado, em relação à propaganda eleitoral antecipada, o art. 36-A da
Lei nº 9.504/97, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.165/15, de viés liberal,
definiu de forma clara que para configurá-la seria necessário “pedido explícito de voto”:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa
e a realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei
nº 13.165, de 2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido,
Num. 44137967 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/10/2024 14:30:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101914303826300000043088117
Número do documento: 24101914303826300000043088117
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:18:56

em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas
partidárias; (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488,
de 2017)

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de
comunicação social. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)

§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

A interpretação dessa norma foi feita pelo TSE no julgamento conjunto do
AgRg. no Respe 43-46 de Itabaiana-SE e do Ag.Rg no AI 9-24 de Várzea Paulista, em
26/06/2018, no qual, por maioria, aquela Corte fixou a adoção de três critérios
norteadores para caracterização de propaganda antecipada, quais sejam:

Primeiro: o pedido explícito de votos caracteriza a realização de
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência
de gastos de recursos;

Segundo: os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem nenhum
conteúdo, direta ou indiretamente relacionados à disputa, consistem nos chamados
“indiferentes eleitorais” (fora da jurisdição desta Justiça Especializada);

Terceiro: é de que os usos de elementos classicamente reconhecidos como
caracterizadores da propaganda, desacompanhados de pedido explícito de voto, não
ensejam irregularidades per se; todavia, incontroverso o caráter eleitoral da veiculação,
além do pedido explícito de voto, também será considerada ilícita propaganda antecipada
a (i) utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda e (ii) ofensa
ao princípio da igualdade de oportunidades, observando, nesse particular, o alcance das
possibilidades do pré-candidato médio.

Acresça-se, por fim, que nesse mesmo julgado norteador no TSE, entendeu-
se que a presença das denominadas magic words também caracterizaria propaganda
antecipada quando há alusão clara ao ato de votar.

É neste sentido o contemporâneo entendimento firmado pelo Tribunal
Superior Eleitoral. Confira-se:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO AO CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. DISCURSO EM EVENTO
Num. 44137967 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/10/2024 14:30:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101914303826300000043088117
Número do documento: 24101914303826300000043088117
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:18:56

AGROPECUÁRIO. DESFILE EM CARREATA. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO. NEGADO SEGUIMENTO À REPRESENTAÇÃO.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se no sentido
de que, para a configuração de propaganda eleitoral antecipada, é
exigível, alternativamente, a presença de pedido explícito de votos, a
utilização de formas proscritas durante o período oficial de campanha
ou a ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

2. Na espécie, não há, na conduta imputada aos representados, elementos
que indiquem contrariedade à legislação eleitoral aptos à aplicação da multa
prevista no § 3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997.

3. Recurso ao qual se nega provimento.

(Recurso em Representação nº060021719, Acórdão, Min. Cármen Lúcia,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/04/2024. - grifos
acrescidos)

Não se olvida, ainda, de que o parágrafo único do art. 3º-A da Res. TSE nº
23.610/2019 regulamenta que “O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
“vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo
conteúdo”.

Pois bem.

Na primeira situação ora em análise, no dia 05 de agosto de 2024, o
representado Ezequiel da Silva publicou em seus perfis do Instagram e do Facebook,
vídeo do seu discurso realizado na convenção partidária. Defende o representante que as
palavras do discurso expressamente objetiva captar votos para a sua candidatura
majoritária, em violação ao art. 36 da Lei n.º 9.504/97. Segue a transcrição do conteúdo:

[min 1:08 – Vídeo n. 2]

(...) “Quero junto com vocês pregar em todos os cantos da cidade, que nós
também traremos um hospital público para o nosso município. Difícil? É!
Mas se nós mantermos unido esse quadro, esse time nos vamos realizar o
sonho da população palmense!

Meu muito obrigado!

E agora é 15! Agora é Zico do Mercadão e Daniel Andraschko!”

Verifica-se que, na publicação questionada, Ezequiel da Silva afirma: "E
agora é 15! Agora é Zico do Mercadão e Daniel Andraschko!".

Na presente fala, observa-se tão somente a exaltação do número.
Num. 44137967 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/10/2024 14:30:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101914303826300000043088117
Número do documento: 24101914303826300000043088117
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:18:56

Ademais, tratou-se de fala proferida em meio intrapartidário, a qual, ainda que
posteriormente tenha chegado ao conhecimento do público geral - inclusive porque não
há vedação para transmissão das convenções em redes sociais -, esta corte entendeu,
em casos semelhantes, que não contém pedido explícito de votos, e assim não configura
propaganda antecipada.

Com efeito, esta Corte já decidiu que “Antes do período eleitoral, é lícito que o
potencial candidato faça referência ao cargo para o qual pretende concorrer, informe
seu eventual número de urna e divulgue as principais pautas que defenderá”
(TRE/PR - Representação 06004507120206160022/PR, Relator(a) Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Acórdão de 01/06/2021, publicado no Diário de Justiça DJE, data
08/06/2021).

No mesmo sentido:

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
DISCURSO DE DEPUTADO EM CONVENÇÃO PARTIDÁRIA.
PUBLICAÇÃO NAS REDES SOCIAIS. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO.
PROPAGANDA ANTECIPADA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal de Almirante
Tamandaré do Partido Novo, em face de sentença da 171ª Zona Eleitoral de
Almirante Tamandaré/PR, que julgou improcedente a representação por
propaganda eleitoral antecipada contra os recorridos.

1.2. Alega o recorrente que a divulgação, pelos recorridos, de discurso do
Deputado Paulo Gomes em apoio ao candidato a prefeito nas redes sociais
configurou propaganda antecipada, uma vez que houve pedido explícito de
voto fora do período autorizado.

1.3. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a representação. O
recorrente pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento da
propaganda antecipada, remoção do vídeo e aplicação de multa aos
recorridos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. O ponto central da discussão é se a publicação nas redes sociais de
discurso em convenção intrapartidária, mencionando nome e número do
candidato, configura propaganda eleitoral antecipada com pedido explícito
de voto

.2.2. Verifica-se também a aplicabilidade da exceção prevista no art. 36-A da
Lei 9.504/97, que permite apoio intrapartidário, mas sem pedido explícito de
voto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 36-A da Lei 9.504/97 permite manifestações de apoio
intrapartidário, desde que sem pedido explícito de votos. Para a
configuração de propaganda antecipada, é necessário pedido expresso de
Num. 44137967 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/10/2024 14:30:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101914303826300000043088117
Número do documento: 24101914303826300000043088117
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:18:56

voto ou a utilização de meios vedados.

3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral entende que a menção
ao nome e número do candidato em eventos partidários, desde que
desacompanhada de pedido de voto, não caracteriza propaganda eleitoral
antecipada. (RE 060021719, Min. Cármen Lúcia, DJE, 09/04/2024)

3.3. No caso em exame, o discurso publicado pelos recorridos menciona o
nome e número do candidato, mas não contém palavras que possam ser
interpretadas como pedido explícito de voto. A divulgação nas redes sociais,
por si só, não desvirtua o caráter intrapartidário da manifestação.

3.4. A Corte tem entendimento pacífico de que a simples menção ao número
e ao cargo do candidato, sem "palavras mágicas" que configurem pedido de
voto, não viola a legislação eleitoral (RE 060000409, DJE, 01/08/2024).
Assim, não se configuram elementos suficientes para caracterizar
propaganda eleitoral antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a
sentença que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral
antecipada.

Tese de julgamento: "A menção ao nome e número de candidato em
convenção partidária, posteriormente divulgada em redes sociais, sem
pedido explícito de voto, não caracteriza propaganda eleitoral
antecipada."

Dispositivos relevantes citados:

Lei 9.504/97, art. 36-A.Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 3º-A, § único.

Jurisprudência relevante citada:

RE 060021719, Min. Cármen Lúcia, DJE, 09/04/2024.RE 060000409, Des.
Anderson Ricardo Fogaça, DJE, 01/08/2024.

(TRE/PR - REPRESENTACAO nº060009560, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/09/2024).

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTIDO COLIGADO. ALEGAÇÃO DE
DESVIRTUAMENTO DA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA PARA PROMOVER
CANDIDATURA. DIVULGAÇÃO DE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA AO
PÚBLICO EXTERNO PELO FACEBOOK. DISCURSO DO PRESIDENTE
NACIONAL DA AGREMIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE
VOTO, BEM COMO DAS DENOMINADAS MAGIC WORDS. MENÇÃO À
DATA DO PLEITO E USO DA PALAVRA "REELEITO". CONTEXTO QUE
NÃO CONFIGURA PEDIDO DE VOTO, MAS EXPRESSÃO DE APOIO
POLÍTICO E DESEJO DAQUELES QUE COMPÕEM A AGREMIAÇÃO.
ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/1997. POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO
Num. 44137967 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/10/2024 14:30:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101914303826300000043088117
Número do documento: 24101914303826300000043088117
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:18:56

DA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA PELA INTERNET. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. (...)

2. Ainda que no discurso do presidente nacional da agremiação haja
referência à data do pleito e o desejo de que o representado seja eleito já no
primeiro turno, o contexto em que essas expressões foram empregadas
não remete a um pedido de voto explícito dirigido aos eleitores em
geral, mas a uma expressão de apoio da autoridade máxima da agremiação
e de um desejo evidente daqueles que a compõem e apoiam o candidato.

3. Discurso do presidente nacional da agremiação realizado em
convenção partidária, que se qualifica como ato intrapartidário, que se
dirige, precipuamente, ao público interno, ainda que em razão da
situação sanitária tenha sido transmitido pela internet

3. Ausência de vedação legal de transmissão da convenção partidária
pelo Facebook.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº06000793020206160177, Acórdão,
Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
19/10/2020).

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - REPRESENTAÇÃO
- PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ART. 36 DA LEI 9.504/97.
INTERNET REDES SOCIAIS. PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO.
PUBLICAÇÃO DE VÍDEO COM INDICAÇÃO DE NOME, NÚMERO,
FOTOGRAFIA DO PRÉ-CANDIDATO A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA E NOME
E SÍMBOLO DO PARTIDO. DIVULGAÇÃO DA CONVENÇÃO
PARTIDÁRIA. FALTA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. DIVULGAÇÃO
NO NÚMERO VINCULADA AO PARTIDO. ART. 36-A DA LEI 9.504/97.
CAUSAS EXCLUDENTES DA PROPAGANDA ANTECIPADA.LICITUDE DA
CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº39718, Acórdão, Des. Lourival Pedro
Chemim, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 21/11/2016).

Nestas condições, em relação à postagem realizada em 05 de agosto de
2024, não está caracterizada a realização de propaganda antecipada, devendo ser
afastada a multa imposta na sentença em relação a este fato.

De outro turno, a Coligação "Com a Força do Povo" alega a prática de
propaganda eleitoral antecipada negativa, apontando que a publicação veiculada pelos
recorrentes, em 10 de agosto de 2024, continha ofensas ao adversário Daniel Langaro,
afirmando, entre outras coisas, que ele "só aparece de 4 em 4 anos" e "não tem
Num. 44137967 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/10/2024 14:30:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101914303826300000043088117
Número do documento: 24101914303826300000043088117
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:18:56

serviço prestado para a cidade"., conforme print a seguir:

Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende que, ainda que críticas à
atuação de adversários possam ser admitidas durante o período de campanha, tais
manifestações antes do início oficial da propaganda eleitoral configuram conduta ilícita,
independemente do pedido de não voto, especialmente quando visam a desqualificar o
adversário de maneira ofensiva, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
POSITIVA E NEGATIVA. ELEIÇÕES 2024. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO COM
DIVULGAÇÃO DE APOIO A UMA CANDIDATURA, PARA COMBATER
OUTRA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO OU NÃO VOTO.
MENSAGEM COM INTUITO DE DESQUALIFICAR A HONRA E A IMAGEM
DE CANDIDATO. EXTRAPOLAMENTO DO EXERCÍCIO DE CRÍTICA.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA CONFIGURADA.
RECURSO ELEITORAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra a sentença que julgou improcedente a
representação por propaganda eleitoral antecipada positiva e negativa. O
recorrente alega que o conteúdo de vídeo divulgado em suas redes sociais
do recorrido continha pedido explícito de voto a um candidato e ofensas à
honra de outro, caracterizando propaganda eleitoral antecipada positiva e
negativa.
Num. 44137967 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/10/2024 14:30:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101914303826300000043088117
Número do documento: 24101914303826300000043088117
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:18:56

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a divulgação de apoio a um pré-
candidato, com menção a suas qualidades pessoais, configura propaganda
eleitoral antecipada com pedido explícito de voto; (ii) estabelecer se houve
ofensa à honra do pré-candidato, ultrapassando os limites da liberdade de
expressão; e (iii) definir se a publicação do vídeo constitui propaganda
eleitoral antecipada negativa.III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 36-A da Lei nº 9.504/97 permite a divulgação de apoio a pré-
candidaturas e a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos,
desde que não haja pedido explícito de voto, o que não ocorreu no caso.

4. A propaganda eleitoral antecipada negativa se configura quando há
pedido explícito de não voto ou desqualificação da honra e imagem do
pré-candidato.

5. O conteúdo do vídeo impugnado inclui ataques diretos à imagem do
candidato da coligação recorrente, chamando-o de "Dr. Atestado" e
associando-o a uma "máfia" ligada ao PT, com insinuações sobre práticas
corruptas e apoio a pautas controversas, como ideologia de gênero e aborto.

6. Tais expressões, mesmo que não caracterizem um pedido explícito
de não voto, desqualificam a honra e a imagem do pré-candidato,
configurando propaganda eleitoral antecipada negativa.

7. A liberdade de expressão, embora protegida no debate político, não pode
ser utilizada para veicular ofensas que, com a utilização de retórica
emocional, extrapolem o direito à crítica legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento: 1. A divulgação de apoio político e a exaltação de
qualidades pessoais de pré-candidato, sem pedido explícito de voto, não
configura propaganda eleitoral antecipada. 2. Propaganda eleitoral
antecipada negativa se caracteriza por desqualificação da honra ou
imagem do pré-candidato, ainda que não haja pedido explícito de não
voto.3. A liberdade de expressão no contexto eleitoral deve respeitar
os limites do direito à honra e imagem dos pré-candidatos.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n.º 9.504/97, art. 36 e art. 36-A, §3º; art. 3º-A, parágrafo único, da
Resolução TSE n.º 23.610/2019.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no AI nº 9-24, Rel. Min. Luiz Fux,
DJE de 11/06/2024; REspe nº060040842, Min. Benedito Gonçalves, DJE de
11/06/2024; TRE-PR, REl nº 0600004-09. Rel. Des. Anderson Ricardo
Fogaça, DJE 31/07/2024.

(TRE/PR - REPRESENTACAO nº060027132, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/09/2024).

Num. 44137967 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/10/2024 14:30:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101914303826300000043088117
Número do documento: 24101914303826300000043088117
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:18:56

No tocante à alegação de que houve apenas o exercício da liberdade de
expressão, é importante lembrar que a liberdade de expressão no contexto eleitoral,
embora garantida, encontra limitações quando utilizada para pedir votos de forma
antecipada, ou para atacar adversários em período vedado.

O conteúdo da publicação extrapolou a mera manifestação de ideias e
configurou propaganda eleitoral antecipada negativa.

Por sua precisão, reproduzo o parecer ministerial neste ponto:

Constata-se que ficou comprovada a prática de propaganda eleitoral
antecipada de caráter negativo, realizada por meio de pedido explícito de não
votação. A imagem anexada à inicial evidencia que o representado
mencionou de forma direta o candidato adversário, “Langaro”, utilizando
adjetivos pejorativos com o claro intuito de desqualificá-lo.

Essa estratégia visa influenciar o eleitorado, promovendo o representado como
a opção preferível em detrimento de seu oponente, configurando, assim, a
tentativa de manipulação antecipada da escolha eleitoral

Por fim, quanto à aplicação da multa, esta deve ser arbitrada, em seu mínimo
legal, individualmente, a cada uma dos representados, eis que ambos foram beneficiários
da propaganda eleitoral irregular.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto:

a) pelo conhecimento e pelo parcial provimento do recurso interposto
por Ezequiel da Silva e Daniel Andraschko, para afastar a configuração de propaganda
antecipada em relação à postagem realizada no dia 05 de agosto;

b) pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela
Coligação "Com a Força do Povo", para considerar configurada a propaganda eleitoral
negativa, em relação à postagem realizada em 10 de agosto, condenando os
representados Ezequiel da Silva e Daniel Andraschko ao pagamento da multa por
propaganda eleitoral antecipada, individualmente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), com fundamento no artigo 36, §3º, da Lei nº9.504/97.

É como voto.

Des. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44137967 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/10/2024 14:30:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101914303826300000043088117
Número do documento: 24101914303826300000043088117
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:18:56

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600292-44.2024.6.16.0032 -
Palmas - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: COM
A FORÇA DO POVO[REPUBLICANOS / PP / PODE / PL / PRD / PRTB / PSB / PSD /
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)] - PALMAS - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA
BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A - RECORRENTES: EZIQUIEL DA
SILVA, DANIEL ANDRASCHKO - Advogados dos RECORRENTES: LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRIDA:
PALMAS É DO POVO[MDB / PDT / AGIR / UNIÃO] - PALMAS - PR - Advogados do(a)
RECORRIDA: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRIDA: COM
A FORÇA DO POVO[REPUBLICANOS / PP / PODE / PL / PRD / PRTB / PSB / PSD /
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PALMAS - PR - Advogados do(a)
RECORRIDA: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A - RECORRIDOS: EZIQUIEL DA SILVA, DANIEL
ANDRASCHKO - Advogados dos RECORRIDOS: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A,
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, deu parcial provimento ao
recurso de Ezequiel da Silva e Daniel Andraschko, deu provimento ao recurso da Coligação "Com
a Força do Povo", nos termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44137967 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/10/2024 14:30:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101914303826300000043088117
Número do documento: 24101914303826300000043088117
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:18:56